Tribunal: TJES
Processo: 5008304-90.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-05-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008304-90.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCINEA COELHO MOREIRA
RECORRIDO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5008304-90.2022.8.08.0014

Recorrente:
LUCINEA COELHO MOREIRA

Recorrido:
OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. DÍVIDA INEXISTENTE. INCLUSÃO SERASA LIMPA NOME. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. MERA COBRANÇA NÃO É CAPAZ DE CONFIGURAR DANO MORAL
IN RE IPSA
. INSCRIÇÃO DO CPF EM SITES DE PROPOSITURA DE ACORDO. NÃO COMPROVADOS ABORRECIMENTOS HÁBEIS A GERAR DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE NAS DESPESAS DO PROCESSO E EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, TODAVIA, SUSPENSA A COBRANÇA VISTO A CONCESSÃO DAS BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA AUTORA RECORRENTE.

VOTOS

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

- Impedido.

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
Acompanho o Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso
,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para
manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas e dos honorários advocatícios.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)